Tribunal: TJES
Processo: 0012864-40.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012864-40.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PREMIUM SAUDE EIRELI - ME

APELADO: CLAUDECIR NEGRELI DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. PLANO DE SAÚDE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que reconheceu a abusividade na negativa de cobertura em situação de urgência/emergência, determinou o reembolso e fixou indenização por danos morais. A parte embargante alega omissão no julgado e manifesta propósito de prequestionamento de dispositivos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado e a viabilidade da utilização dos embargos de declaração para fins de prequestionamento e rediscussão da matéria julgada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se à correção de vícios objetivos (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), não servindo para questionar a justiça da decisão ou rediscutir o mérito da causa. 4. O acórdão embargado tratou expressamente das normas invocadas, fundamentando a abusividade da conduta da operadora nos arts. 12 e 35-C da Lei 9.656/1998 e nas Súmulas 302, 597 e 608 do STJ, as quais impõem a cobertura obrigatória em casos de urgência e emergência após 24 horas da contratação. 5. A condenação em danos materiais e morais decorreu da inexecução contratual e da recusa indevida de cobertura em momento de vulnerabilidade, afastando-se a tese de mera dúvida interpretativa. 6. A alegação de omissão revela o intuito da parte de rediscutir a matéria já apreciada e julgada com base em fundamentação diversa da pretendida, o que é vedado nesta via recursal. 7. O prequestionamento numérico de dispositivos legais é desnecessário quando o julgado apresenta fundamentação satisfatória e resolve a lide com base no ordenamento jurídico aplicável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente analisada no acórdão, ainda que sob o pretexto de prequestionamento. 2. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos das partes ou citar expressamente todos os dispositivos legais mencionados, bastando que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 302, 597 e 608; TJES, ED na Apelação nº 0006117-68.2002.8.08.0024, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 09.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração (
id. 15323464
) opostos por
PREMIUM SAÚDE S/A
em face do venerável acórdão proferido por esta Colenda Primeira Câmara Cível, que negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo incólume a respeitável sentença proferida pelo douto juízo de origem (
id. 15119532
).

Pelas razões recursais, a embargante alega padecer o v. acórdão de vício de omissão e manifesta seu intento de prequestionar dispositivos legais supostamente violados a fim de submeter a controvérsia à análise das Cortes Superiores.

Contrarrazões não apresentadas, apesar de intimada a parte embargada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES, Data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº. 0012864-40.2020.8.08.0012

EMBARGANTE: PREMIUM SAUDE EIRELI - ME

EMBARGADO: CLAUDECIR NEGRELI DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se o acórdão embargado apresenta o vício de omissão alegado pela parte embargante, bem como se é cabível o prequestionamento dos dispositivos legais suscitados.

É cediço que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça da decisão vergastada, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

No caso dos autos, as questões apresentadas nas razões recursais do recurso foram devidamente analisadas. Ocorre que, com a valoração da matéria debatida, a causa foi julgada com fundamento em base diversa daquela apresentada pela embargante, o que, de modo algum, representa omissão passível de correção por embargos de declaração.

No tocante aos dispositivos constitucionais e à norma infralegal invocados para justificar a negativa de cobertura e a limitação do atendimento a 12 (doze) horas, o acórdão expressamente consignou que a conduta da operadora foi abusiva, baseando-se na aplicação direta da Lei Federal nº 9.656/1998 (arts. 12 e 35-C) e nas Súmulas 302, 597 e 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), as quais estabelecem a obrigatoriedade de cobertura em casos de urgência/emergência após 24 horas da contratação, suplantando restrições administrativas ou cláusulas de carência contratuais em situações de risco de vida, especialmente no contexto pandêmico vivenciado.

Quanto aos danos materiais e morais, o julgado fundamentou expressamente que a inexecução contratual gera o dever de reembolso integral, independente de tabela interna que, conforme destacado, sequer foi apresentada nos autos, e que a recusa indevida em momento de vulnerabilidade extrapola o mero dissabor, configurando dano moral, afastando-se a tese de mera dúvida interpretativa razoável.

Conclui-se, assim, que a embargante busca, com a alegação de omissão, rediscutir a matéria já apreciada sob o argumento de pretender prequestioná-la. Todavia, sabe-se que o presente recurso não se presta para fins de reapreciação da matéria já debatida, ainda que a título de prequestionamento de eventuais argumentos alegadamente relevantes para solução do
decisum
.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, já pronunciou-se no sentido de que
“os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível na Apelação nº 0006117-68.2002.8.08.0024 , Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/05/2023, Data da Publicação no Diário: 19/05/2023).

Assim, não merece acolhimento a pretensão de serem apreciados, um a um, de forma explícita, argumentos já suscitados.

Por todo o exposto,
conheço dos embargos de declaração, mas não os acolho.

É como voto.